Tribunal: TCU
Processo: 027.816/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2016 (no da TCE no sistema: 2271/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11886/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Rivelino da Silva Bueno, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Laje do Muriaé/RJ, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016. Considerando que o tomador de contas havia concluído pela ocorrência de dano ao erário no valor original de R$ 221.398,81, imputando-se a responsabilidade a Rivelino da Silva Bueno, ex-Prefeito Municipal, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, na condição de gestor dos recursos (peça 37); Considerando a edição da Resolução TCU no 344/2022, que dispõe sobre a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito desta Casa; Considerando a inércia do órgão repassador mediante a fluência do prazo de mais de três anos entre a notificação para que a prefeitura corrigisse as falhas apontadas, recebida em 21/3/2018 (peças 11 e 13), e a emissão da Nota Técnica 922/2021, em 29/4/2021 (peça 22), sem qualquer impulso processual apto a evidenciar o regular andamento da apuração neste ínterim, dando azo à ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU no 344/2022; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 47-49), endossada pelo MP/TCU (peça 50), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU; b) informar aos responsáveis da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 027.816/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rivelino da Silva Bueno (XXX.961.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Laje do Muriaé - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.